Tribunal: TCU
Processo: 023.788/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 556/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.788/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Igor Medina Ito (XXX.702.137-XX); Jefferson Augusto dos Santos Lopes (XXX.564.757-XX); Jurema Nunes Mello (XXX.822.467-XX); Marcelo Monteiro Marques (XXX.123.227-XX); Stella de Almeida Pereira Lopes (XXX.850.197-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.